Tribunal: STJ
Processo: 5004143-33.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181592 - SC(2026/0058147-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ESTELIONATO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negara provimento a
recurso especial criminal, no qual se buscava afastar a valoração negativa das consequências do
crime (art. 59 do Código Penal) na fixação da pena-base pelo delito de estelionato.
2. A defesa sustenta que o uso indevido do nome da vítima, as cobranças decorrentes e a
necessidade de adoção de medidas para afastar a responsabilidade civil seriam desdobramentos
naturais e inerentes ao estelionato, alegando controvérsia exclusivamente jurídica e requerendo,
assim, o provimento do agravo regimental para afastar a vetorial negativa ou, subsidiariamente, a
submissão do feito a julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as consequências do crime, consistentes na
falsificação de documento de habilitação da vítima, na utilização indevida de seu nome para
contratação com empresa e na posterior cobrança judicial da dívida, com necessidade de adoção
de medidas para afastar a responsabilidade civil, extrapolam o resultado típico do estelionato e
autorizam a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” na primeira fase da
dosimetria, bem como se há ilegalidade manifesta que legitime a intervenção desta Corte
Superior na individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais abstratamente
cominados, mas que confere ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável
ao caso concreto, desde que motivada, cabendo às instâncias superiores intervir apenas em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.
5. A vetorial “consequências do crime” pode ser valorada negativamente quando o dano ao bem
jurídico ou o prejuízo experimentado pela vítima, material ou moral, se revelarem superiores
àqueles inerentes ao tipo penal, isto é, quando o delito produzir impactos negativos adicionais
aos efeitos que se confundem com a própria tipificação da conduta.
Documento eletrônico VDA55900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 49f104a8-6d12-43d7-9039-63c9ce4b0fec

6. No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a vítima teve documento de habilitação
falsificado, seu nome indevidamente utilizado na contratação com empresa, foi cobrada
judicialmente pela dívida e precisou adotar medidas para afastar a responsabilidade civil,
circunstâncias que excedem o resultado típico do estelionato por não se restringirem ao dano
financeiro à empresa lesada, mas envolverem exposição indevida e ônus pessoal adicional à
pessoa cuja identidade foi falsamente empregada.
7. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias é concreta e idônea para justificar o
recrudescimento da pena-base pela vetorial das consequências do crime, inexistindo ilegalidade
a ser corrigida na via especial, razão pela qual se mantém a exasperação da reprimenda e se
rejeitam as alegações defensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O julgador pode valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da
dosimetria quando demonstrado, com base em elementos concretos, que os prejuízos materiais
ou morais sofridos pela vítima extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admissível em casos de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorre quando a exasperação da pena-base se
apoia em fundamentação específica e idônea acerca das consequências do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.925.340/TO,
10.05.2022; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no
REsp 1.929.626/RJ,
Sexta Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgRg no HC
Quinta
AREsp 1.623.787/TO,
425.403/MS,
Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 29.09.2020.
AREsp 1.702.517/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 49f104a8-6d12-43d7-9039-63c9ce4b0fec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181592 - SC(2026/0058147-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ESTELIONATO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negara provimento a
recurso especial criminal, no qual se buscava afastar a valoração negativa das consequências do
crime (art. 59 do Código Penal) na fixação da pena-base pelo delito de estelionato.
2. A defesa sustenta que o uso indevido do nome da vítima, as cobranças decorrentes e a
necessidade de adoção de medidas para afastar a responsabilidade civil seriam desdobramentos
naturais e inerentes ao estelionato, alegando controvérsia exclusivamente jurídica e requerendo,
assim, o provimento do agravo regimental para afastar a vetorial negativa ou, subsidiariamente, a
submissão do feito a julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as consequências do crime, consistentes na
falsificação de documento de habilitação da vítima, na utilização indevida de seu nome para
contratação com empresa e na posterior cobrança judicial da dívida, com necessidade de adoção
de medidas para afastar a responsabilidade civil, extrapolam o resultado típico do estelionato e
autorizam a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” na primeira fase da
dosimetria, bem como se há ilegalidade manifesta que legitime a intervenção desta Corte
Superior na individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 9a5e3d70-b46b-4c6a-88d6-2f8b5a872ce6

4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais abstratamente
cominados, mas que confere ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável
ao caso concreto, desde que motivada, cabendo às instâncias superiores intervir apenas em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.
5. A vetorial “consequências do crime” pode ser valorada negativamente quando o dano ao bem
jurídico ou o prejuízo experimentado pela vítima, material ou moral, se revelarem superiores
àqueles inerentes ao tipo penal, isto é, quando o delito produzir impactos negativos adicionais
aos efeitos que se confundem com a própria tipificação da conduta.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a vítima teve documento de habilitação
falsificado, seu nome indevidamente utilizado na contratação com empresa, foi cobrada
judicialmente pela dívida e precisou adotar medidas para afastar a responsabilidade civil,
circunstâncias que excedem o resultado típico do estelionato por não se restringirem ao dano
financeiro à empresa lesada, mas envolverem exposição indevida e ônus pessoal adicional à
pessoa cuja identidade foi falsamente empregada.
7. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias é concreta e idônea para justificar o
recrudescimento da pena-base pela vetorial das consequências do crime, inexistindo ilegalidade
a ser corrigida na via especial, razão pela qual se mantém a exasperação da reprimenda e se
rejeitam as alegações defensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O julgador pode valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da
dosimetria quando demonstrado, com base em elementos concretos, que os prejuízos materiais
ou morais sofridos pela vítima extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admissível em casos de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorre quando a exasperação da pena-base se
apoia em fundamentação específica e idônea acerca das consequências do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.925.340/TO,
10.05.2022; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no
REsp 1.929.626/RJ,
Sexta Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgRg no HC
Quinta
AREsp 1.623.787/TO,
425.403/MS,
Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 29.09.2020.
AREsp 1.702.517/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAX RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão que negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 299).
Documento eletrônico VDA55900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 9a5e3d70-b46b-4c6a-88d6-2f8b5a872ce6

Nas razões, a defesa reafirma que a valoração negativa das consequências do crime
(art. 59 do Código Penal) é inidônea, pois os efeitos apontados — uso indevido do nome da
vítima, cobranças e necessidade de medidas para afastar responsabilidade civil — seriam
desdobramentos naturais e inerentes ao estelionato.
Sustenta, ainda, que a controvérsia é exclusivamente jurídica, sem reexame de
provas, e requer apreciação colegiada para uniformização dos limites da vetorial “consequências
do crime” (fls. 303-305; e-STJ, fls. 299).
Requer, assim: a) o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada e o consequente provimento do recurso especial, para afastar
a valoração negativa das consequências do crime (fls. 305); b) subsidiariamente, a submissão do
feito à pauta para julgamento pelo órgão colegiado (fls. 305).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Sobre a dosimetria, consta no acórdão recorrido (fl. 206):

"[...]
A sentença valorou negativamente as consequências, fundamentando que a vítima
Janderson, além de ter seu nome indevidamente utilizado, foi cobrada judicialmente
pela dívida e precisou adotar medidas para afastar sua responsabilidade,
As
in verbis:
consequências do crime merecem ser valoradas negativamente, uma vez que
Janderson Sebastião Pessoa, pessoa que teve a Carteira Nacional de Habilitação
falsificada e o nome utilizado pelos réus na locação junto a empresa Guarde Mais
Self Storage, foi cobrado pela dívida e precisou buscar o afastamento da sua
responsabilidade civil perante a empresa vítima.
Esse prejuízo excede o resultado típico do estelionato, pois não se limita ao dano
financeiro à empresa vítima, mas envolve exposição indevida e ônus pessoal àquele
cuja identidade foi falsamente empregada.
[...]
Assim, mantém-se a exasperação da pena-base."
No tocante à individualização da pena, convêm destacar esta é uma atividade
vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após
o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 9a5e3d70-b46b-4c6a-88d6-2f8b5a872ce6

A avaliação negativa das consequências do crime é adequada se o dano causado ao
bem jurídico tutelado pela norma criminal, ou o prejuízo (material ou moral) experimentado pela
vítima, forem superiores àqueles inerentes ao tipo penal. Isto é: admite-se a valoração das
consequências em desfavor do réu se, para além dos efeitos que se confundem com a própria
tipificação da conduta, o delito produzir ainda outros impactos negativos.
No caso, o acórdão assenta que a vítima Janderson teve sua Carteira Nacional de
Habilitação falsificada e seu nome indevidamente utilizado para a contratação com a empresa
Guarde Mais Self Storage, sendo, ademais, cobrada judicialmente pela dívida e compelida a
adotar medidas para afastar sua responsabilidade civil, quadro que excede o resultado típico do
estelionato por não se limitar ao dano financeiro da empresa, mas por envolver exposição
indevida e ônus pessoal àquele cuja identidade foi falsamente empregada, justificando, de forma
suficiente, o recrudescimento da reprimenda.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO
II, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 226,
VÍTIMA QUE FICOU SOB OS CUIDADOS EXCLUSIVOS DO RÉU. BREVE
PERÍODO
DE
TEMPO.
NEGATIVAÇÃO
DA
VETORIAL
DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
[...]
3. As consequências do crime sofridas pela vítima - intenso abalo psicológico sofrido
pela ofendida, que naquele ano veio a ser reprovada na escola e, mesmo após anos do
ocorrido, chora quando o assunto vem à tona -, não podem ser consideradas inerentes
ao tipo penal do estupro de vulnerável, pois denotam resultado gravíssimo, que
transborda, em muito, do contido no tipo penal mencionado.
4. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 1.925.340/TO,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe de
)
13/5/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ÓBICE DA
NÃO INCIDÊNCIA. ANÁLISE
SÚMULA 7/STJ.
ESTRITAMENTE JURÍDICA DAS QUESTÕES APRESENTADAS, JULGADAS
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 226, II, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO
DA VÍTIMA (MENOR DE 14 ANOS). IDONEIDADE DO FUNDAMENTO.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RELAÇÃO DE AUTORIDADE DO
AGENTE
COM
A
VÍTIMA.
NO
CASO,
TIO
POR
AFINIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA55900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 9a5e3d70-b46b-4c6a-88d6-2f8b5a872ce6

2. Consta da sentença condenatória que, no que tange às consequências do crime,
depreende-se do laudo de fls.
que extrapolaram, e muito, o tipo penal em
105/106,
questão, pois acarretaram traumas psicológicos na vítima, que até hoje necessita de
tratamento psicológico e psiquiátrico.
3. O Juízo singular agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
ao justificar a valoração negativa das consequências do crime em face dos danos
psicológicos gerados nas vítimas, principalmente, quando da condição de menores de
14 anos.
4. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado,
como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. [...]
AREsp n. 1.702.517/PR,
29/9/2020)
Na espécie, deve ser mantida a exasperação da pena-base acima do mínimo legal,
com lastro na valoração desfavorável das consequências do delito, pois ficou
evidenciado nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14
anos, a demonstrar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado,
merecendo, portanto, maior repreensão. Precedentes (AgRg no HC n. 425.403/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. (AgRg no
13/3/2018)
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.623.787/TO,
.
22/3/2021)
[...]
7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.929.626/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 9a5e3d70-b46b-4c6a-88d6-2f8b5a872ce6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0058147-4
AREsp 3.181.592 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082021004971610 50041433320228240033 50059588420218240135
50310066020218240033 82021004971610
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAX RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAX RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: VITOR FRUTUOSO ECHELMEIER - SC059510
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155290452<5023@
2026/0058147-4 - AREsp 3181592 Petição : 2026/0027729-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:55
Código de Controle do Documento: C1C47CB5-9ACA-48DE-BDE2-771C43DA74B3